Tribunal: STF
Processo: Pet 9762
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Cuida-se de petição de tutela de urgência, para a concessão de efeito suspensivo à AIJE nº 0000688-32.2016.6.19.0076, a fim de que não seja certificado o trânsito em julgado até que provenha julgamento acerca da presente medida, proposta por Vinicius Chagas Madureira.
    Segundo consta dos autos, referida ação se refere ao pleito eleitoral de 2016, e entende o requerente que a decisão proferida pelo TSE violou diversas normas constitucionais e, por isso, deve ser reformada.
    Aduziu que, apesar da decisão de negativa ao apelo extremo interposto, por ausência de repercussão geral, defende sua existência, no presente caso, dadas as flagrantes violações às normas dos arts. 5º, incs. LIV, LV e LVII e 93, inc. IX, da Constituição Federal, conforme extensa narrativa apresentada em sua petição inicial.
    Postulou, assim, a pronta concessão da pretendida cautelar, para suspender o trânsito em julgado da referida AIJE e, afinal, ser admitido e devidamente processado o recurso extraordinário que interpôs naqueles autos.
    É o relatório.
    Decido:
     Conforme se depreende da análise dos documentos pertinentes à referida AIJE, aquele recurso esgotou seu trâmite no TSE e, por isso, já foi certificado seu trânsito em julgado.
    Referida decisão está correta, a não merecer reparos, fato a acarretar a pronta rejeição deste recurso.
    De fato, com a definitiva apreciação, pelo TSE, dos embargos de declaração opostos em face de acordão que negou provimento ao agravo interposto pelo ora requerente, em face da decisão que negou trânsito ao recurso extraordinário que interpôs nos autos, tem-se que falece competência ao Supremo Tribunal Federal para a análise do pedido ora em análise, porquanto não inaugurada a jurisdição cautelar desta Corte. Nesse sentido: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO. PRETENSÃO DE CONFERIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DOS AUTOS NESTA CORTE. 1. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo pressupõe que os autos estejam fisicamente neste Tribunal, momento em que se instaura a jurisdição cautelar do STF. Precedentes. 2. No caso, verifica-se que o recurso ainda se encontra no Tribunal de Justiça de São Paulo, cabendo a esse Tribunal a análise de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.029, § 5º, do CPC. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Pet nº 8.842-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 8/9/20).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A APELO EXTREMO INADMITIDO NA ORIGEM. ART. 543-A, § 5º, DO CPC. AUSÊNCIA DE ABERTURA DA JURISDIÇÃO CAUTELAR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Inadmitido o apelo extremo, com fulcro no art. 543-A, § 5º, do CPC, em decisão confirmada, pela Corte Especial do STJ, ao julgamento de agravo regimental, conclui-se não ter sido aberta a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, afigurando-se, pois, inviável, o exame da pretensão deduzida na inicial. 2. Ainda que se examinasse a presente ação como preparatória de reclamação por usurpação de competência – hipótese não evidenciada na exordial, mas ventilada no presente agravo regimental -, não estaria presente a plausibilidade jurídica do pedido, ante a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o impedimento suscetível de caracterizar a hipótese de competência originária prevista no art. 102, I, n, da Carta da República pressupõe manifestação expressa, espontânea ou provocada, de mais da metade dos membros do Tribunal de origem, circunstância não demonstrada no caso. Agravo regimental conhecido e não provido” (AC nº 3.916-AgR-ED, Primeira Turma, Relª. Minª. Rosa Weber, DJe de 17/3/16).
    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. AGRAVO INTERPOSTO PENDENTE DE APRECIAÇÃO. JURISDIÇÃO CAUTELAR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE DECORRENTE DE MANIFESTA PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE PATENTE CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA OU SÚMULA DA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO” (AC nº 3.311-AgR/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/4/13). 
    No mesmo sentido, a seguinte decisão monocrática, assim ementada: 
    “AÇÃO CAUTELAR. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (AC nº 3.323, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 4/4/13). 
    Como se não bastasse, a pretensão ora em análise não se reveste do necessário requisito do fumus boni iuris, na medida em que o recurso extraordinário apresentado pelo requerente foi rejeitado, bem como o agravo interno e os embargos declaratórios que se seguiram, a demonstrar a pouca viabilidade de êxito da insurgência por seu intermédio deduzida. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição, prejudicada a apreciação do pedido liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente